Tribunal: TJDFT
Processo: 0719662-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719662-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON DE OLIVEIRA AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDERSON DE OLIVEIRA contra a decisão de ID 100289616 (autos de origem), proferida em ação de busca e apreensão ajuizada por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, que deferiu o pedido liminar formulado. Afirma, em suma, que as notificações extrajudiciais foram recebidas por pessoas estranhas; que a notificação é imprescindível à configuração da mora; que não há registro de protesto em cartório; que o Decreto-Lei n. 911/69 é inconstitucional; que o veículo é utilizado para auferir renda; que a busca e apreensão foi realizada em local diverso de sua residência. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da nulidade da apreensão e com a restituição da posse do bem. Gratuidade de justiça pleiteada. Por intermédio do despacho de ID 36490660, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante juntou a petição e os documentos de ID 36709768. Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A parte agravante apresenta diversas teses impeditivas da apreensão do veículo de propriedade da parte agravada. Contudo, essas questões já estão, em grande parte, pacificadas no âmbito dos Tribunais Superiores e desta e. Corte. Acerca da necessidade de assinatura da notificação extrajudicial que o constituiu em mora, o artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69 dispõe que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Na hipótese, a notificação (ID 100194642 de origem) foi recebida no endereço constante no contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes (ID 100194639 de origem). Portanto, não se verifica, prima facie, irregularidade na notificação extrajudicial realizada. Sobre a inexistência de protesto do título, a demonstração da mora prescinde do protesto prévio. Em elucidativo precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, destacou-se que “a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). Em relação à inconstitucionalidade do Decreto-Lei n. 911/69, além de cuidar de matéria absolutamente estranha à decisão agravada, violando o princípio da dialeticidade, imperioso consignar que o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência formada no sentido que o mencionado diploma legal foi recepcionado pela Constituição Federal (a título exemplificativo, RE 206482 e RE 382928). Por fim, “a alegação de que o veículo é utilizado como instrumento de trabalho não pode ser invocado como óbice ao exercício do direito de busca e apreensão assegurado ao credor fiduciário, em decorrência do inadimplemento das parcelas do financiamento.” (Acórdão 1389114, 07303745420218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 15/12/2021). Ademais, não há qualquer irregularidade na circunstância do veículo ter sido apreendido em endereço diverso do constante no contrato. O mandado foi regularmente expedido e foi cumprido por oficial de justiça em área na qual possui autorização regulamentar para atuação. Dessa forma, não está verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se o juízo a quo. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora